Tribunal: TJSP
Processo: 1501321-58.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (2.393 porções de cocaína, com peso líquido de 1,16 quilogramas; 480 porções de maconha, com massa de 716,8 gramas; 510 eppendorf’s de cocaína, sob a forma

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (2.393 porções de cocaína, com peso líquido de 1,16 quilogramas; 480 porções de maconha, com massa de 716,8 gramas; 510 eppendorf’s de cocaína, sob a forma de crack, com peso de 108,33 gramas; 01 porção de cocaína, com peso de 197,45 gramas; 01 tablete de maconha, com peso de 702,2 gramas; e 01 tablete de pasta base de cocaína, com massa de 498,6 gramas) – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Quantidade e variedade de drogas (1/5) – Incabível o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo desprovido.